Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRIPTOATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para localização de eventuais criptoativos do executado em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada impossibilidade material de produção de indícios mínimos acerca da existência de criptoativos, em razão de sigilo de dados, caracterizando prova diabólica; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento de que a execução se realiza no interesse do credor e o indeferimento da diligência requerida; (iii) determinar se houve omissão quanto ao exame de precedentes do TJDFT invocados pela embargante, à luz do art. 489, § 1o, VI, do CPC; e (iv) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao afirmar que a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas exige a demonstração de indícios mínimos da existência de ativos em nome do executado, sob pena de configurar diligência genérica e inócua.
5. A tese de impossibilidade de obtenção prévia de indícios, em razão de sigilo de dados, foi implicitamente afastada, pois a efetividade da execução e o princípio da cooperação processual não legitimam providência meramente especulativa nem autorizam a transferência do ônus investigativo ao Poder Judiciário.
6. Não há contradição entre o reconhecimento de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o indeferimento da diligência requerida, pois a efetividade da execução deve observar limites de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
7. A jurisprudência do TJDFT admite o indeferimento de pedidos genéricos de expedição de ofícios a exchanges quando inexistem elementos mínimos que indiquem a existência de criptoativos, sendo ônus do credor diligenciar na localização de bens penhoráveis.
8. O julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC.
9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, objetivo incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o chamado prequestionamento ficto quando os embargos são opostos com a finalidade de suscitar matéria constitucional ou federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para localização de ativos do executado exige a demonstração de indícios mínimos de sua existência, não sendo admitidas diligências genéricas que transfiram ao Poder Judiciário o ônus investigativo próprio do credor.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não analise pormenorizadamente todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes.
4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento atrai a incidência do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o, VI, 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 2004469, 0708412-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 2051107, 0723785-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025; TJDFT, Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18.09.2024.